Tribunal: TJSP
Processo: 1501625-73.2022.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio Privilegiado, Ameaças e Vias de Fato (artigo 121, parágrafo 1o c.c. artigo 147, caput, ambos do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941). Recursos defensivo e ministerial. Erro material constante do relatório corrigido, ex officio. Preliminar repelida. Alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Decisum dos jurados em consonância

Ementa:
Apelação. Júri. Homicídio Privilegiado, Ameaças e Vias de Fato (artigo 121, parágrafo 1o c.c. artigo 147, caput, ambos do Código Penal e artigo 21, do Decreto-Lei n.o 3.688/1941). Recursos defensivo e ministerial. Erro material constante do relatório corrigido, ex officio. Preliminar repelida. Alegação de decisão manifestamente contrária à evidência dos autos. Decisum dos jurados em consonância com a prova dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria. Peculiaridades que justificam a fixação das basilares acima do mínimo legal. Crime de homicídio. Presentes duas circunstâncias judiciais desabonadoras, justifica-se fração maior de incremento. Impossibilidade da compensação de eventual confissão espontânea com a reincidência. Inviabilidade da incidência de agravante não debatida em Plenário. Exegese do artigo 492, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Penal. Redução da pena em 1/3, pelo privilégio. Fração proporcional à injusta provocação da vítima. Regime fechado mantido. Ameaças. Presença do erro material no cálculo dosimétrico. Crimes cometidos no âmbito doméstico (art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal). Continuidade delitiva bem considerada. Regime semiaberto mantido. Vias de fato. Contravenção praticada no âmbito doméstico. Regime semiaberto mantido. Pretensão à concessão de liberdade provisória, até o julgamento do recurso. Pedido prejudicado. Prequestionamento da matéria relacionada. Recurso defensivo improvido e parcialmente provido o apelo ministerial.